Tribunal: STF
Processo: HC 204125
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Rafael Guerreiro Noronha e outros, em favor de Cristiano Lopes dos Santos, contra decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 676.066 – RS.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. (eDOC 27)
    Irresignada, a defesa postulou no juízo de origem a revogação da prisão preventiva. 
    O pedido foi indeferido.
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, que foi indeferido liminarmente em razão de supressão de instância.
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Alega que o paciente sofre de hipertensão e dores crônicas, de modo que a manutenção da prisão viola os direitos humanos do acusado.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não verifico ocorrer no presente caso. 
    Isso porque a prisão do réu está lastreada na gravidade concreta dos delitos e na possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista o acusado ser reincidente e a notícia dos de que seria líder de facção criminosa.
    Cito, a propósito, trechos da prisão preventiva:
    “Ademais, diante da conduta perpetrada pelo representado, o qual é conhecido como não só integrante, mas comandante da facção criminosa “Manos”, notória na região pela prática do comércio de drogas, homicídio, dentre outros crimes, constato que possui personalidade totalmente voltada à prática delitiva, inclusive consoante a certidão de antecedentes que ostenta, em que verifico tratar-se de reincidente específico, de modo que sua periculosidade é fundamento para a segregação cautelar, objetivando assegurar a aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal”. (eDOC 28)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.
    Oficie-se à Administração Penitenciária do estado do Rio Grande do Sul para que proceda tratamento de saúde adequado ao acusado.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente